Tribunal: TJBA
Processo: 8028523-53.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028523-53.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL MIX PRODUCOES LTDA ME

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ GUIMARAES ELPIDIO

APELADO: SABRINA MARIA DIAS

Advogado(s)
:
WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO, BIANKA CERQUEIRA MACEDO

CCSL - 15

ACORDÃO

EMENTA: Apelação cível. Direito do consumidor. Cancelamento de evento carnavalesco em razão da pandemia de COVID-19. Pedidos de restituição de valor e indenização por danos morais. Lei 14.046/2020. Comprovação da compra do ingresso. Obrigatoriedade de reembolso ante a ausência de demonstração de remarcação do evento ou disponibilização de crédito dentro do prazo legal. Empresa que se manteve acessível e ofereceu alternativas dentro das possibilidades permitidas durante a crise sanitária.
Inexistência de dano moral.
Recurso parcialmente provido apenas para excluir a condenação por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº
8028523-53.2022.8.05.0080
, em que figuram como
apelante

CENTRAL MIX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
e
apelada

SABRINA MARIA DIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, Data constante no sistema.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau